Tribunal: CARF
Processo: 16542.002869/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.002869/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.306 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
ANTONIO CARLOS AVILA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS OU PERÍCIAS.
INOCORRÊNCIA.
O deferimento de diligências ou perícias encontra-se dentro da esfera
discricionária do julgador administrativo, cabendo a ele a prerrogativa de negar
tais solicitações quando as considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.002869/2008-67
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002869/2008-67

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/12), lavrada em
03/11/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 9.790,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/6), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 01 a 05, alegando, em síntese, que não recebeu a intimação n.o
065/2008, intimando-o a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas
glosadas e que não conhece a pessoa que assinou o aviso de recebimento; que todos os
pagamentos foram realizados em moeda corrente nacional; que está a disposição de
um perito nomeado pelo fisco para certificar que os serviços em sua arcada dentária
foram realizados; que não há no mundo nenhuma lei que determine a gratuidade de
serviços prestados entre parentes; que os recibos são suficientes para comprovar as
deduções pleiteadas; que cheques poderão ser exigidos somente quando não existir a
documentação necessária para comprovação da despesa, isto é, o recibo médico ou a
nota fiscal da clinica ou hospital. Requer o arquivamento do processo por questão de
direito e justiça.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 07-26.346 (e-fls. 25/29), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
unanimidade, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Para o deslinde da questão sobre a glosa de despesas médicas se faz necessário
invocar o artigo 80 do Decreto n' 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR199), que ora
se transcreve:
...
O dispositivo acima transcrito, além de definir quais as despesas médicas são
passíveis de dedução, estabelece ainda, que apenas aquelas que forem pagas pelo
contribuinte, que não lhe tenham sido reembolsadas, relativas ao seu próprio
tratamento ou de seus dependentes é que poderão ser objeto da dedução.
A comprovação do pagamento deve ser feita por documento em que esteja
especificado o serviço prestado e o paciente atendido, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002869/2008-67

Em se tratando de deduções da base de cálculo do imposto, o ônus da
comprovação é do contribuinte, a teor do que consta do art. 73 do Decreto n 0 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR199):
...
Portanto, a necessidade de comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem
como do efetivo desembolso dos valores mostram-se deveras necessários em face das
circunstâncias presentes nos autos.
E o contribuinte foi intimado para comprovar o efetivo pagamento das despesas
médicas pleiteadas, conforme intimação de fl. 13 (AR fls. 11 e 12), limitando-se a
informar que os pagamentos foram efetuados em espécie, sem apresentar qualquer
prova dessa alegação. Também, não restou demonstrado nos autos que os serviços
tenham sido efetivamente prestados.
Desse modo, deve ser mantida a glosa das despesas médicas no valor de R$
9.790,00, em relação às quais o contribuinte, embora intimado a fazê-lo, não logrou
comprovar o efetivo desembolso dos valores correspondentes.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
34/41), em resumo, que cheque somente pode ser exigido quando não existe a documentação
necessária para a efetiva comprovação da despesa.
Entende que não existe norma legal para que o agente fiscal exija cheques para a
comprovação do pagamento dos serviços prestados, ficando claro o abuso de poder.
Assevera que ser direito de defesa foi cerceado pelo julgamento anterior ter
negado a realização de perícias.
Afirma que sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) comprova a existência de
recursos financeiros suficientes para o pagamento das despesas.
Registra a impossibilidade de comprovação do efetivo pagamento, por outros
meios, quando realizada em espécie e cita jurisprudência administrativa favorável a sua
pretensão.
Junta novos documentos de prova das despesas odontológicas aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002869/2008-67

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 9.790,00.
Da Preliminar
Do Cerceamento do Direito de Defesa
O interessado entende que teve seu direito cerceado, em virtude de o julgamento
anterior ter indeferido de plano suas solicitações de perícias.
A solicitação para realização de tais procedimentos tem a sua previsão legal
insculpida no inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Contudo, o seu deferimento, encontra-se dentro da esfera discricionária que
dispõe a autoridade julgadora, podendo ela indeferi-las quando as julgar desnecessárias ou
impossíveis de serem realizadas, tudo de acordo com o artigo 18 daquele diploma legal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando
o disposto no art. 28, in fine
Portanto, sem razão o recorrente.
Rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Do Abuso de Poder pela Autoridade Fiscal
O interessado entende que não há respaldo legal para que a autoridade fiscal
exigisse a comprovação dos dispêndios odontológicos por meio de cheques, que caracterizaria o
abuso de poder do agente publico.
Esclarecemos que o Decreto-Lei no 5.844/43 contempla esta hipótese, dando
poderes para que a autoridade fiscal, caso julgue necessário, requeira documentos adicionais para
a devida comprovação ou justificação das deduções declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002869/2008-67

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Ademais, a intimação no 065/08 (e-fls. 15), não restringiu a comprovação do
efetivo pagamento exclusivamente a este meio de pagamento – cheques – apenas exemplificou
para o interessado formas rotineiramente utilizadas para adimplemento de tal exigência.
Desta forma, entendo que o agente fiscal agiu estritamente dentro do seu
poder/dever que lhe é atribuído por lei, consoante o disposto no artigo 142, da lei no 5.172/76:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, entendo que o interessado não demonstrou o alegado abuso de poder
praticado pela autoridade lançadora.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante na complementação da descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 10) de lavra da autoridade lançadora:
INTIMADO A COMPROVAR O EFETIVO PAGAMENTO DE PARTE DE
SUAS DESPESAS MÉDICAS NO VALOR DE R$ 9.790,00 E, TENDO RECEBIDO
A INTIMAÇÃO EM 20/08/2008, O CONTRIBUINTE NÃO RESPONDEU A
INTIMAÇÃO. O VALOR GLOSADO REFERE-SE AOS RECIBOS EMITIDOS POR
LUCIANE M. CORREA, NO VALOR DE R$ 5.790,00 E RICARDO NAHAS
ÁVILA , NO VALOR DE R$ 4.000,00.
O julgamento anterior, ao manter a infração sobre as despesas
médicas/odontológicas, fez as seguintes considerações a respeito (e-fls. 28):
E o contribuinte foi intimado para comprovar o efetivo pagamento das despesas
médicas pleiteadas, conforme intimação de fl. 13 (AR fls. 11 e 12), limitando-se a
informar que os pagamentos foram efetuados em espécie, sem apresentar qualquer
prova dessa alegação. Também, não restou demonstrado nos autos que os serviços
tenham sido efetivamente prestados.
Desse modo, deve ser mantida a glosa das despesas médicas no valor de R$
9.790,00, em relação às quais o contribuinte, embora intimado a fazê-lo, não logrou
comprovar o efetivo desembolso dos valores correspondentes.
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovação das despesas efetuadas
com profissionais da área médica/odontológica visando a dedução da base de cálculo do imposto
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002869/2008-67

de renda pessoa física, após regularmente intimado pela autoridade lançadora a comprovar o
efetivo pagamento delas.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002869/2008-67

No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas.
Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002869/2008-67

“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Repisamos que a motivação para as glosas com deduções nesta lide foi a falta de
comprovação do efetivo pagamento de despesas realizadas com saúde, conforme fundamentado
pela autoridade lançadora (e-fls. 10).
Com sua peça impugnatória o recorrente somente apresentou recibos (e-fls.
16/17) e com seu recurso voluntário juntou: i) prontuário odontológico (e-fls. 42/44); ii)
declaração (e-fls. 45/46) e iii) orçamento (e-fls. 47), no intuito de comprovar a regularidade de
seus dispêndios odontológicos.
Como visto, a documentação apresentada inicialmente pelo interessado já foi
objeto de avaliação do julgamento anterior.
Com efeito, da reanálise de todo o procedimento realizado até antão, entendo que
a documentação apresentada, por si só, neste caso particular, não são suficientes para
comprovar a efetividade da prestação de serviços odontológicos.
Com efeito, o interessado deveria apresentar outros elementos a fim de
comprovar a efetividade das prestações de serviços médicos/odontológicos que pudessem dar
convicção a este julgador de sua plena realização.
Das Decisões Administrativas
Esclarecemos, ainda, que outras decisões administrativas deste Conselho ou do
Poder Judiciário, por mais valiosas que possam ser para o balizamento da jurisprudência
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002869/2008-67

administrativa, não tem o condão de vincular o entendimento desse julgador, conforme previsto
no artigo 29 do Decreto 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ademais, o entendimento predominante contemporâneo neste Conselho é o
esposado por este relator. Abaixo alguns exemplos de julgados recentes da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, entre tantos outros disponíveis sobre a matéria:
Acórdão no 9202-007-889, da 2a Turma, em 23/05/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 IRPF. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Acórdãos no 9202-007-803 e 9202-008.010, da 2a Turma, em 24/04/2019 e
19/06/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2002 e 2003
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco
o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.

Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
não logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos
e, assim, voto pela manutenção integral das glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-
me à conclusão da decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002869/2008-67

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital